Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004866-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELAINE CRISTINA LENGOWSKI - CPF: 053.775.029-06 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), MARCELO GERMANI VIEIRA (EMBARGADO), GABRIELA GIRO (EMBARGADO), VICTOR RICARDO MANUEL MUÑOZ LORA (EMBARGADO), MARCELO GERMANI VIEIRA - CPF: 316.206.358-28 (EMBARGADO), GUILHERME JUK CATTANI - CPF: 088.413.919-01 (ADVOGADO), GABRIELA GIRO - CPF: 368.635.108-04 (EMBARGADO), VICTOR RICARDO MANUEL MUNOZ LORA - CPF: 236.520.788-02 (EMBARGADO), ANA LUCIA BITTENCOURT - CPF: 008.418.379-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE IMAGEM EM ARTIGO CIENTÍFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a improcedência de ação indenizatória fundada em alegado uso indevido de imagem e exploração comercial em artigo científico, sob alegação de omissões, contradições, cerceamento de defesa, ausência de análise sobre LGPD, ônus da prova, retratação pública, lucros cessantes e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeitos infringentes na ausência de vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as teses suscitadas, incluindo uso de imagem, consentimento, ônus da prova, inexistência de finalidade comercial e suficiência do conjunto probatório.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente.

A existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido constitui fato impeditivo do direito alegado, incumbindo à autora comprovar eventual extrapolação, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há comprovação de uso comercial da imagem nem de falsidade ou deturpação de dados científicos, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

A alegação de omissão quanto à LGPD, retratação pública e lucros cessantes não procede, pois a fundamentação adotada permite compreender as razões pelas quais restaram prejudicados.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a reapreciação da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A existência de consentimento válido para uso de imagem em contexto científico afasta a ilicitude, salvo prova de extrapolação de finalidade. 4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. 5. A ausência de comprovação de uso comercial da imagem impede a configuração de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, 355, I, 370 e 373, I; CC, arts. 186 e 20; CF/1988, art. 5o, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.526.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração na Apelação Cível no 1004866-54.2025.8.11.0041

Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante: Elaine Cristina Lengowski

Embargados: Victor Ricardo Manuel Munoz Lora e outros

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELAINE CRISTINA LENGOWSKI
contra acórdão desta Câmara que
NEGOU PROVIMENTO
à Apelação por ela interposta e manteve a improcedência dos pedidos iniciais.

A Embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto ao desvio de finalidade no uso de sua imagem, alegadamente explorada comercialmente; (ii) contradição entre o julgamento antecipado da lide e o reconhecimento de insuficiência probatória, com cerceamento de defesa; (iii) omissão quanto à distribuição do ônus da prova, à incidência da LGPD e à proteção de dados sensíveis; (iv) ausência de análise de pedidos de retratação pública, lucros cessantes e litigância de má-fé.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para reforma do acórdão ou, subsidiariamente, sua anulação, além do prequestionamento das matérias suscitadas.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição do Recurso, ao argumento de inexistência de vícios no julgado.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto
não se manifestou sobre o desvio de finalidade no uso de sua imagem, à distribuição do ônus da prova, à incidência da LGPD, retratação pública e lucros cessantes; e contraditório com relação ao julgamento antecipado da lide,

resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória fundada em alegado uso indevido de imagem e divulgação de informações em artigo científico, bem como suposta exploração comercial do conteúdo.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a Apelante que o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, teria obstado a produção de prova pericial e testemunhal, reputadas essenciais para a demonstração da autenticidade das imagens, da natureza do uso do conteúdo e da extensão dos danos.

Entretanto, conforme documentado nos autos, a controvérsia foi dirimida com base em prova eminentemente documental, especialmente no que se refere à existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e à própria natureza da publicação questionada.

Sob a interpretação dos arts. 355, I, e 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias. A produção probatória adicional somente se justifica quando indispensável ao esclarecimento de fatos controvertidos relevantes.

No caso concreto, a alegação genérica de necessidade de prova técnica, desacompanhada da indicação precisa dos fatos que dependeriam de comprovação pericial, não se revela suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem. A controvérsia central, saber se a utilização da imagem ocorreu dentro dos limites do consentimento e se houve finalidade comercial, pode ser analisada a partir dos elementos documentais constantes dos autos.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de ato ilícito consistente no uso indevido da imagem da Apelante, com eventual extrapolação dos limites do consentimento e finalidade comercial, apta a ensejar reparação civil.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. Trata-se de estrutura lógica que impõe ao julgador a análise sequencial desses elementos.

No que concerne aos fatos, a Recorrente alega que sua imagem e dados clínicos foram utilizados em artigo científico com conteúdo inverídico e posterior divulgação com finalidade promocional. Por sua vez, os réus sustentam que a utilização decorreu de consentimento válido, restrito ao âmbito científico, inexistindo exploração comercial.

Conforme os autos, verifica-se a existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização de imagem e dados para fins científicos.

Vejamos:

Tal elemento constitui fato impeditivo do direito invocado, incumbindo à parte autora demonstrar eventual extrapolação dos limites da autorização, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A interpretação do referido termo deve ser realizada considerando sua finalidade, viabilizar a divulgação científica do caso clínico, o que delimita o alcance da autorização concedida.

Não se desconhece que o consentimento deve ser interpretado restritivamente, sobretudo quando envolve direitos da personalidade. Todavia, com base nas provas descritas, não se evidencia que a utilização da imagem tenha ultrapassado o escopo científico autorizado.

A alegação de utilização para fins comerciais, consistente na promoção de cursos e eventos, não se encontra suficientemente comprovada.

Os elementos trazidos aos autos, notadamente “prints” de tela, foram impugnados quanto à sua autenticidade, e não vieram acompanhados de outros meios de corroboração.

Nesse contexto, a análise probatória revela fragilidade na demonstração do nexo entre a publicação científica e eventual exploração econômica direta da imagem da Apelante, conforme posto em ato sentencial “A autora não carreou prova idônea capaz de infirmar a validade do consentimento, tampouco demonstrou que a publicação tenha extrapolado os limites científicos para alcançar campanha publicitária ou exploração comercial direta de sua imagem. As assertivas relativas a suposta utilização do caso para promoção de cursos e captação de alunos não vieram acompanhadas de elementos objetivos que estabeleçam nexo causal entre o artigo científico e peças publicitárias que explorem a imagem da autora como apelo de marketing. Não restou verificado, portanto, o uso comercial indevido da imagem em termos aptos a atrair a responsabilização civil. No que toca à alegada falsidade do conteúdo do artigo, a autora sustenta divergências quanto ao local do tratamento e ao enquadramento clínico, porém não há nos autos prova técnica idônea que demonstre manipulação ou deturpação deliberada dos dados com intuito de autopromoção dos réus. Não se verifica da análise das provas, qualquer situação que evidencie que o relato científico contenha afirmações objetivamente falsas e danosas à honra da autora.”.

A interpretação sistemática do art. 20 do Código Civil, em consonância com a liberdade de expressão científica (art. 5o, IX, da Constituição Federal), conduz à conclusão de que a atividade acadêmica, quando amparada por consentimento, não configura ilicitude.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. INFOMAIS E INFOBUSCA. AUSÊNCIA DE DADOS SENSÍVEIS. DISPENSA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela parte autora em face da parte ré, sob alegação de divulgação indevida de dados pessoais a terceiros, mediante plataforma digital de análise de perfil de consumo. Sustenta a autora que a disponibilização dos dados ocorreu sem consentimento expresso, configurando ilícito civil. A sentença julgou improcedentes os pedidos. 2) NULIDADE DA SENTENÇA - Não se vislumbra nulidade da sentença por qualquer dos casos (ultra, extra ou citra petita), tendo a magistrada sentenciante analisado a demanda conforme proposto pela parte autora, contudo, divergindo de seu entendimento, o que levou à improcedência da ação. A utilização de fundamentos jurídicos diversos daqueles trazidos pelas partes não importa em nulidade da sentença. 3) MÉRITO - A controvérsia reside em definir se a disponibilização de dados cadastrais não sensíveis por entidade de proteção ao crédito a terceiros consulentes, para fins de análise de risco de crédito, sem autorização expressa do titular, constitui ato ilícito passível de ensejar a obrigação de cessar a divulgação e de compensar por danos morais. 4) O sistema mantido pela requerida enquadra-se no conceito de arquivo de consumo, visto que reúne informações acerca dos consumidores, tais como nome, CPF, telefones e endereços, fornecendo-os aos clientes, mediante contrato de prestação de serviços. 5) A atividade de tratamento de dados para fins de proteção ao crédito é lícita e encontra amparo na legislação vigente, notadamente no artigo 7o, inciso X, da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), que autoriza o tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito, independentemente do consentimento do titular. 6) Os dados divulgados (nome, CPF, data de nascimento, endereço, etc.) não se enquadram como sensíveis ou excessivos, conforme o disposto no artigo 3o, § 3o, da Lei no 12.414/2011 e no artigo 5o, II, da LGPD. Não há, portanto, violação ao direito à privacidade ou à autodeterminação informativa. 7) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.419.697/RS (Tema Repetitivo 710), reconheceu a legalidade da utilização de ferramentas de scoring, ainda que sem o consentimento prévio do consumidor, desde que os dados estejam disponíveis para consulta pelo próprio titular. Ademais, plataformas como o Novo SPC Maxi, SPC Confirme e SPC Mercado ou similares não se enquadram como órgãos restritivos de crédito, estando dispensadas da exigência de notificação prévia do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 8) A ausência de demonstração de danos concretos ou de uso abusivo ou sensível das informações afasta a responsabilidade civil por dano moral, que não se presume (in re ipsa) em casos de vazamento ou compartilhamento de dados pessoais comuns, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.130.619/SP). Assim, os serviços prestados pela demandada que não se caracterizam como ilícito, especialmente por coletar dados do consumidor disponíveis no mercado, não se tratando de dados sigilosos. 9) O conjunto fático-probatório não foi apto a atestar que a ora recorrente sofreu dano à imagem ou a sua esfera psíquica, razão pela qual o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, ex vi legis do artigo 373, I, do CPC, uma vez que a mera alegação não gera, por si só, o dever de indenizar. 10) Desta feita, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 51779143020258210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 17-12-2025)”

Quanto a responsabilidade solidária dos Apelados, mantida a inexistência de ato ilícito, esta afasta, por consequência lógica, qualquer dever de indenizar, tornando prejudicada a análise aprofundada sobre sua extensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.030,00 (três mil reais e trinta centavos).

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026